Tribunal: TJSP
Processo: 0021772-07.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Inicial. Inépcia. Ausência de apontamento e de especificidade dos fatos que sustentam o pedido. Reconhecimento, malgrado não constitua, no caso, fundamento da extinção do processo.
Carência de ação. Consideração do que exposto em declarações do art. 104 da Lei 11.101/05 como causa de pedir em relação a bens móveis. Declaração, entretanto, de ineficácia constante dos autos da falência. Interesse

Ementa:
Inicial. Inépcia. Ausência de apontamento e de especificidade dos fatos que sustentam o pedido. Reconhecimento, malgrado não constitua, no caso, fundamento da extinção do processo.
Carência de ação. Consideração do que exposto em declarações do art. 104 da Lei 11.101/05 como causa de pedir em relação a bens móveis. Declaração, entretanto, de ineficácia constante dos autos da falência. Interesse de agir ausente.
Desconsideração de personalidade jurídica. Procedência da ação com alcance de bens que integravam o patrimônio dos sócios. Ausência, porém, de descrição e prova dos atos indicativos de fraude e constantes do art. 50 do Código Civil. Improcedência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000430397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0021772-07.2012.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JULIO
CESAR SAMUEL COUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUPERTAINER
ITALPLAST DO BRASIL EMBALAGENS TÉCNICAS LTDA (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE DIADEMA
JUIZA DE DIREITO: MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
APELANTE: JULIO CESAR SAMUEL COUTO
APELADA:

SUPERTAINER
ITALPLAST
DO
BRASIL
EMBALAGENS TÉCNICAS LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERESSADOS: MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA E
OUTROS,
CARLOS
SERRANO
e
NOVO
GRÃO
COMÉRCIO DE THERMOPLÁSTICOS LTDA.
ASSISTENTE:
POLAR
LYNX
VINTE
DO
BRASIL
EMPREENDIMENTOS
E
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO N.o 38.548
Inicial.
Inépcia.
Ausência
de
apontamento
e
de
especificidade dos fatos que sustentam o pedido.
Reconhecimento, malgrado não constitua, no caso,
fundamento da extinção do processo.
Carência de ação. Consideração do que exposto em
declarações do art. 104 da Lei 11.101/05 como causa de
pedir em relação a bens móveis. Declaração, entretanto, de
ineficácia constante dos autos da falência. Interesse de
agir ausente.
Desconsideração de personalidade jurídica. Procedência
da ação com alcance de bens que integravam o patrimônio
dos sócios. Ausência, porém, de descrição e prova dos atos
indicativos de fraude e constantes do art. 50 do Código
Civil. Improcedência.
Recurso provido.

A
apelada,
representada
por
seu
ilustre
Administrador Judicial, ajuizou demanda que chamou de Ordinária de
Desconsideração da Personalidade Jurídica da falida contra os
relacionados às fls. 02/03, relatando que um destes, Francisco de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Filho, ao prestar as declarações do art. 104 da Lei de Falências, na
condição de ex-procurador daquela pessoa jurídica, denunciou e provou
que os três sócios agiram de forma fraudulenta na condução dos
negócios, culminando com o desvio de máquinas e equipamentos,
alienando, também, os imóveis indicados e descritos às fls. 04/05, fatos
que ocorreram, segundo a peça vestibular, no termo legal da quebra.
Invocando, então, os art. 50 do Código Civil e 82 da Lei 11.101 /05,
articulou pedido de procedência desconsiderando a personalidade
jurídica da empresa falida SUPERTAINER ITALPLAST DO BRASIL
EMBALAGENS TÉCNICAS LTDA. Para atingir os bens pessoais de
seus sócios, especialmente os referidos imóveis acima descritos e
caracterizados, decretando em consequência a nulidade da venda de
tais imóveis para a co-ré NOVO GRÃO COMÉRCIO DE
THERMOPLÁSTICOS LTDA.
Citados os acionados, vieram respostas com
preliminares, seguindo-se r. sentença de procedência, em julgamento
antecipado, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa
Supertainer Italplast do Brasil Embalagens Técnicas ltda. bem como
para atingir os bens pessoais dos sócios para pagamentos dos credos
habilitados. Em seguida, declarou a ineficácia das vendas dos imóveis
das matrículas de n. 12143, registros 13, 14 e 16; matrícula n. 863,
registros 15, 16 e 19 ambas do CRI de Diadema (fls. 318/319).
Apelou o corréu Júlio Cesar Samel Couto a insistir
na inépcia da inicial e na improcedência da ação.
Registrou-se contrariedade e manifestações do
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento.
Interveio
a
adquirente
dos
imóveis
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação de fls. 388/449 e documentos, sendo admitida como
assistente, inclusive à falta de oposição dos litigantes (fls. 1.250).
Aos peticionários de fls. 1.245/1.246, não tendo sido
intimados da sentença, conferiu-se oportunidade de recorrer, que não foi
aproveitada.
É o relatório, adotado o de fls. 316.
Já na vigência do Código de Processo Civil de 1.973,
quando proposta a demanda, exigia-se, como requisito da petição
inicial, a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido
(art. 282, III), assim como o vigente art. 319, III, acarretando inépcia
quando lhe faltasse a causa de pedir (art. 295, par. único, CPC/73), que
constitui os fundamentos de fato, vale dizer, o que imediatamente
motivou o autor, por lesão a direito seu, a deduzir sua pretensão em
juízo1.
Pois bem, examinada aquela peça, particularmente
quando indica os fatos às fls. 03, vê-se que não os expõe com a
necessária e fundamental clareza, imputando as violações ao direito da
autora com a minudência necessária, inclusive considerando que se
tratam de sete réus e ali são mencionados apenas três.
Não bastasse, claudica ainda mais quando remete às
declarações do art. 104 da Lei 11.101/05, prestadas por um dos
acionados, sem esclarecer, como fato imputável, quais os atos
praticados por cada um deles e que importariam potencialmente no
acolhimento do pedido gizado no relatório.
Vale dizer, a peça vestibular não especificou as
condutas dos diversos acionados que pudessem acarretar a
1 NERY, Nelson e Rosa. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 886

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsideração da personalidade jurídica da falida para alcançar seus
bens pessoais, impossibilitando, com tal falha, o exercício pleno da
defesa. Diga-se o mesmo em relação à ação de responsabilidade de
sócios e administradores prevista no art. 82 da lei falimentar.
As tais declarações, que se encontram às fls. 93/97,
referem a outorga de procuração, pela falida, ao próprio declarante, que,
juntamente com o filho do sócio majoritário afastado por doença
também integrante da sociedade, cuidou de administrá-la até 2.008,
quando passou a procurar interessados na compra, negócio que se teria
concretizado no ano seguinte, figurando ele próprio como cessionário
das quotas e do estabelecimento empresarial, além de Antonio Honorato
Bergamo
não acionado e o também réu Carlos Serrano. Tal
aquisição formalizou-se pelo instrumento particular de fls. 99/104, não
levado ao registro mercantil, e englobaria, também, os imóveis
especialmente perseguidos pelo pleito deduzido, não pertencentes à
falida, mas a seus sócios.
E prosseguem as informações do declarante,
aduzindo que os novos administradores desmontaram o estabelecimento
empresarial, entregando parte do maquinário a alguns credores e outra
parte a terceiros (fls. 94/95), sendo, os imóveis, conferidos à sociedade
Novo Grão, que integra o polo passivo e vendeu-os à assistente
litisconsorcial em seguida à quebra.
O intento, segundo, ainda, esse corréu, naquela
oportunidade, era pagar os credores, mas isto não se fez, o que motivou
desavenças entre os adquirentes.
Ora, se não é possível inferir quais os fatos
imputados a cada um dos acionados, ultrapassada a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aditamento, era notória a inaptidão da peça vestibular para o
desencadeamento da demanda, já que impossível articular qualquer
defesa.
E ainda que assim não fosse, a carência, por ausência
de interesse de agir modalidade adequação é de rigor.
Realmente, se fosse possível admitir a conjunção do
que consta da inicial com o relato colhido às fls. 93/97, ter-se-ia, em
parte, hipótese de declaração de ineficácia, com fundamento no art. 129,
II, da LFR, relativamente ao maquinário, porque desenhado o
pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, dentro do termo legal da
quebra, por meio diverso daquele contratado dação em pagamento e
não por meio de dinheiro ou meio equivalente.
Providências dessa ordem já foram tomadas, embora
com fundamento legal diverso, o que, no ponto, mostra-se irrelevante,
como se vê da r. decisão proferida nos autos da falência extraída do
print da Corte:
Conforme
asseverado
pelo
Senhor
Administrador Judicial da leitura dos autos se dessume, em tese, que
os falidos agiram de forma dolosa e fraudulenta quando da
transferência de todas as máquinas e equipamentos de propriedade da
falida para terceiros. Além disso, venderam o estabelecimento sem o
consentimento dos credores, as cotas sociais, tudo dentro do termo
legal da quebra, razão pela qual pede a declaração da ineficácia das
alterações do contrato social da falida. Remetidos os autos a DD.
Representante do Ministério Público, manifestou-se a Dra. Promotora
oficiante pelo acolhimento do pleito formulado pelo diligente
administrador, vindo-me a seguir os autos. É o relato do necessário.
Imperiosa a declaração de ineficácia das alterações contratuais da
falida. Dos documentos juntados aos autos, verifico que realmente
operou-se a transferência das cotas sociais da empresa falida dentro
do termo legal da quebra, razão pela qual DECLARO A INEFICÁCIA
DE TAIS ALTERAÇÕES, o que faço com fundamento no artigo 129,
inciso VI, parágrafo único, da Lei 11.101/2005. Expeça-se ofício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Junta Comercial do Estado de São Paulo, para as anotações
necessárias. Fls.1098 ? item 2 ? Expeça-se mandado de intimação das
locatárias para que depositem em Juízo, neste processo, os alugueres
devidos, sob pena de apuração de crime de desobediência. Intime-se o
Perito Contador para que apresente, com urgência, laudo contábil
para instruir o relatório do Administrador Judicial. Determino a
venda imediata dos bens móveis arrecadados e avaliados, por meio
eletrônico, a cargo da empresa Faro Leilões, que deverá ser intimada
a providenciar o necessário a realização do ato. Cumpra-se com
urgência. Ciência ao Ministério Público. Int. D.d.s. MARISA DA
COSTA ALVES FERREIRA Juíza de Direito
Afora, data venia, a impropriedade de chamar de
falidos os sócios da sociedade limitada, hipótese apenas admissível
quando sejam ilimitadamente responsáveis, nos termos do art. 81 da lei
de regência, vê-se que, no particular, relativamente aos bens móveis, a
questão acabou resolvida.
E não havia, então, motivo para a movimentação do
Judiciário com esta demanda.
Os imóveis, entretanto, embora servissem de abrigo
ao estabelecimento empresarial da falida, eram de propriedade de seus
sócios e, mesmo assim, a negociação a eles relativa também foi
declarada ineficaz (decisão também extraída do print:
VISTOS. Fls.718/722 ? Como bem ponderado
pelo Senhor Administrador Judicial, o Senhor FRANCISCO DE
SOUZA FILHO, compareceu espontaneamente em Juízo na qualidade
de Administrador e ex-procurador da Falida, prestando declarações a
fls.502/506 juntando uma vasta documentação, oportunidade em que
CONFESSOU E COMPROVOU documentalmente que, juntamente
com o sócio falido Marcelo Domingues de Oliveira (declarações a
fls.464/467), desviaram todo o ativo da sociedade falida para as
empresas Novo Grão Comércio de Thermoplásticos Ltda e BJP
Comércio de Thermoplásticos Ltda que por sua vez transferiram para
a empresa Ancafra Empreeendimentos Imobiliários Ltda, razão pela
qual pugna pela declaração da ineficácia de tais vendas. Anote-se, que
tais vendas se deram no termo legal, fixado na sentença de quebra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remetidos os autos a DD. Representante do Ministério Público,
manifestou-se a Dra. Promotora oficiante pelo acolhimento do pleito
formulado pelo diligente administrador, vindo-me a seguir os autos. É
o relato do necessário. Imperiosa a declaração de ineficácia das
vendas e transferências dos bens de propriedade da falida. Verifico
que das declarações prestadas pelo Administrador e ex-procurador da
falida e da vasta documentação trazida a colação, que realmente
operou-se o desvio de bens dentro do termo legal da quebra, razão pela
qual DECLARO A INEFICÁCIA DAS VENDAS e, determino a
imediata arrecadação e remoção de todos os bens descritos na
documentação juntada aos autos, o que faço com fundamento no
artigo 129, inciso VI, parágrafo único, da Lei 11.101/2005. Expeça-se
carta precatória como requerido a fls.720, cujo ato deverá ser
realizado pelo Administrador Judicial na companhia do Sr. Francisco
de Souza Filho, com uso de arrombamento e força policial se
necessário for. De igual forma, oficie-se ao Cartório de Registro de
Imóveis local para averbação à margem da matrícula no 12.143,
procedendo-se sua arrecadação. Cumpra-se com urgência. Ciência ao
Ministério Público. Int. D.d.s. MARISA DA COSTA ALVES
FERREIRA Juíza de Direito
A constrição consequente, porém, foi repelida pela
procedência da ação de Embargos de Terceiro, conforme Acórdão desta
Câmara a instruir o feito nas fls. 1.139/1.142, observando, a relatoria, na
ocasião, que os imóveis só poderiam ser alcançados se decretada a
desconsideração da personalidade jurídica da falida.
E aqui, com todas as forças, é preciso esmiuçar os
autos porque em nenhum momento a inicial descreve a forma como,
nos termos do art. 50 do Código Civil, os antigos proprietários desses
bens, então sócios da falida, agiram com abuso de sua personalidade
jurídica, desviando sua finalidade, ou promoveram a confusão
patrimonial, já que a prova de tais ocorrências é essencial ao seu
reconhecimento2.
Como se lê ao longo das matrículas 12.143 e 863, os
imóveis foram adquiridos pelos réus Marcelo, Marta, Izabel e seus
2 NEGRÃO, Theotônio e outros. Código Civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Saraiva, 2.016,
nota 5 ao art. 50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genitores muito antes da notícia de crise na empresa, só registrada, pelas
mesmas declarações do art. 104, tão consideradas pelo Administrador
Judicial, em 2.001.
Constata-se, então, de par com o verdadeiro
comodato que se constituiu em favor da falida e até sua quebra, que não
foram desvios do patrimônio ou do faturamento desta, muito menos
confusão patrimonial que propiciou aquelas aquisições.
Por outro lado, não há qualquer demonstração de
que os sócios acima nomeados tenham praticado outros atos que, numa
relação de causa e efeito direta, tenham propiciado seus
enriquecimentos ao mesmo tempo em que se promovia o
empobrecimento da pessoa jurídica.
Em outro julgamento desta mesma relatoria
envolvendo o tema que agora se examina, a C. 10a Câmara de Direito
Privado, por uma de suas turmas, trouxe os seguintes fundamentos:
Explicitamente, o diploma comum revogado
assentava que as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus
membros (art. 20 do CC de 1916), delimitação que se manteve e
estendeu no ordenamento relativo às sociedades em geral e às
limitadas em especial.
Sinteticamente, então, é incontroverso, não se
confundem as obrigações assumidas pelas sociedades e aquelas que
portam seus sócios, havendo transposição de mão dupla apenas em
caráter excepcional.
Por isso é que o legislador de 2.002, atendendo
aos reclamos provenientes da doutrina, que já se desenhavam em
outros diplomas legais e na jurisprudência, admitiu houvesse o
fenômeno da desconsideração nas hipóteses de desvio de finalidade
e/ou confusão patrimonial.
Não obstante, ainda sem levar em conta o caso
concreto, é preciso atentar para a derradeira ponderação da Prof.
Tereza Cristina Pantoja no trabalho inserido na obra A Parte Geral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Novo Código Civil 3:
É
inegável
que
a
pessoa
jurídica
tem
responsabilidade, assim como seus fundadores, mantenedores,
acionistas, sócios e administradores. Mas a responsabilidade tem que
ser proporcional e compensatória dos danos decorrentes da violação
omissiva ou comissiva do dever geral de boa-fé. Pensar de modo
diferente é dar-se o primeiro passo na rota obscura do autoritarismo e
da insegurança jurídica4 .
Daí, em concurso lógico, o conteúdo do
enunciado 7 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de
Estudos do Conselho da Justiça Federal5 , do enunciado 146 da III
Jornada6, do em enunciado 282 da IV Jornada7 e do enunciado 9 da I
Jornada de Direito Comercial8.
Recente julgamento do Superior Tribunal de
Justiça sintetiza tudo quanto acima restou alinhavado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
No caso, em que se trata de relações jurídicas de
natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de
2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a
demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer
um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da
personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do
desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos
fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica
3 Coordenação de Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Renovar, 3a Ed., p. 85/124
4 P. 124
5 Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato
irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.
6 Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da
personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).
7 O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar
o abuso da personalidade jurídica.
8 Quando aplicado às relações jurídicas empresariais, o art. 50 do Código Civil não pode ser
interpretado analogamente ao art. 28, § 5o, do CDC ou ao art. 2o, § 2o, da CLT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). A
mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica
ou de mudança de endereço da empresa sem a devida baixa na junta
comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade
jurídica. Precedentes. Agravo regimental não provido9.
Pois bem, na hipótese em exame, apesar da
constatação de que a devedora não dispõe de patrimônio para
responder ao crédito que lhe apresentam os credores aqui figurando
como agravados, não se identifica qualquer prática ou qualquer ato
que possa conduzir à conclusão de que houve desvio dos fins sociais
da pessoa jurídica integrada pela agravante ou confusão patrimonial11.
Ora, repise-se, considerando que não há notícia de
falta de integralização de capital da falida, ausente qualquer
demonstração de agir fraudulento dos antigos sócios, que, aliás, como
tal se mantêm à falta de registro do contrato de cessão, não há como
declarar a desconsideração da personalidade jurídica desta para alcançar
seus bens pessoais, inclusive aqueles que foram alienados por eles em
momento em que deles dispunham livremente.
Por último, uma questão de ordem processual: o
assistente litisconsorcial, admitido após oferta de oportunidade de
manifestação à autora e demais participantes da lide, haveria de integrar
o polo passivo, já que a sentença proferida implicaria em alteração de
seu direito (CPC/73, art. 47; CPC/2015, art. 114), com o que, a rigor,
seria caso de anulação do processo desde a citação. Intervindo,
entretanto, podem ser aproveitados os atos praticados em nome dos
princípios da economia processual e da duração razoável do processo,
inclusive considerando que o recurso interposto por um litisconsorte a
todos aproveita (CPC/73, art. 509, caput; CPC/2015, art. 1.005, caput).
9 AgRg no AREsp 831.748/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016,
DJe 07/03/2016
11 AI 2169352-97.2015.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, a) declaro extinto o processo, sem
julgamento de mérito, em relação ao pedido concernente aos bens
móveis, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
(art. 267, VI, do CPC/73) e b) julgo, no mais, improcedente a ação.
Inverto a sucumbência e atribuo à autora, vencida, o
pagamento das despesas processuais em reembolso e honorários de
advogado, estes arbitrados em vinte mil reais para os advogados do
recorrente e do assistente litisconsorcial.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR